Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711199-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: WALERIA CARLOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO À CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE SUPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PAGAMENTO DE TRIBUTO. NÃO AUTORIZAÇÃO. PERFIL DO CONSUMIDOR. INCOMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MERAS TESES. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS FIXADOS 1. No mercado de consumo, mister o reconhecimento da vulnerabilidade e da fragilidade do consumidor, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do art. 4o, I, do CDC. 2. As alterações de acesso à conta bancária promovidas pelo cliente que seguiu orientações de fraudador, acreditando ser auxiliado por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 3. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor. 4. A simples menção às teses sobre a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da cliente não desobriga o apelado de comprová-las no caso concreto, com indicação precisa de sua ocorrência e instrumentalização nos documentos que comprovem os desdobramentos ocorridos após o procedimento de alteração ao acesso à conta bancária da apelante. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479). 7. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora. 8. Cabível a restituição de valor debitado indevidamente da conta bancária do consumidor, acrescido de juros de mora e correção monetária. 9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 10. Apelação Cível conhecida. No mérito, recurso provido. 11. Inversão da sucumbência. Honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as operações fraudulentas se caracterizam por eventos inevitáveis e imprevisíveis, sobre os quais o recorrente não possui qualquer ingerência. Aduz que restou evidente, pelas provas constantes dos autos, a ausência de sua irresponsabilidade pelo ocorrido, principalmente porque não houve conduta ilegal ou mesmo falha na prestação de seus serviços; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando ser indevida a sua condenação em danos morais e materiais, por ausência de nexo causal, haja vista não haver prova de ter contribuído para o evento subjacente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à suposta ofensa aos artigos 14, § 3o, inciso II, do CDC, 487, inciso I, do CPC, 186, 187 e 927, todos CC, pois a turma julgadora ao procedente os pedidos da recorrida, o fez sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço pelo recorrente, “porquanto não empreendeu os mecanismos de segurança aptos a impedir o lançamento do débito de valor vultoso na conta poupança da apelante. Em decorrência dessa omissão, causou severo prejuízo à esfera financeira da cliente/apelante, desencadeando enorme desgaste psicológico, conforme se depreende do laudo médico carreado aos autos no ID 28002164. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu o apelado a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora” (ID 29464898-Pág. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003